Tribunal: STF
Processo: HC 236426
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Jaquelyne da Costa Coelho, apontando como autoridade coatora o Ministro Jesuíno Rissato, que deu provimento ao REsp nº 2.061.438/PR interposto pelo Ministério Público estadual para redimensionar a pena da paciente ao patamar de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 485 dias-multa, no regime inicial semiaberto.(doc. 7)



    Consta dos autos que a paciente foi inicialmente absolvida da imputação prevista no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06.



    Na sequência, o TJPR deu provimento à apelação do MPPR para condená-la à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, além de 291 dias-multa, no regime inicial aberto, substituída por duas reprimendas alternativas, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana. (doc. 3)



    Chegou-se ao STJ, tendo o Ministro Jesuíno Rissato provido o recurso especial do Ministério Público estadual, aplicando a fração de 1/6 relativamente a causa de diminuição versada no art. 33, § 4º, da lei de drogas.



    O impetrante sustenta, em síntese, haver dúvida quanto à autoria do crime de tráfico imputado à paciente a autorizar a absolvição e constrangimento ilegal decorrente da aplicação de frações distintas, 1/6 para a paciente e 1/2 para o corréu, relativamente à aludida causa de diminuição, pois dizem respeito a mesma infração.



    Requer, 



     “seja concedida a ordem de habeas corpus, com o escopo de absolver a paciente do delito, previsto no artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, a readequação da diminuição da pena com a aplicação da benesse do tráfico privilegiado na fração de 1/2 (metade) e ao final, seja substituída a medida corporal por duas reprimendas alternativas.”



    Examinados os autos, decido.



    Vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ademais, o tema atinente a eventual absolvição da paciente não foi objeto de análise no STJ por parte do Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 



    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros.



    Todavia, no que concerne à aplicação de frações distintas para a diminuição de pena versada no §4º do art. 33 da lei de drogas, há de se promover a correção de rumos.



    Isso porque, ao proferir a sentença, o Juízo de primeiro grau assim decidiu:



    Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o aditamento à denúncia oferecido pelo Ministério Público, a fim de:



    “a) CONDENAÇÃO do acusado JACKSON BRANCO pela prática do delito de ‘tráfico interestadual de drogas’, previsto no artigo 33, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, e;



    b) ABSOLVIÇÃO da acusada JAQUELYNE DA COSTA COELHO quanto a suposta prática do delito de ‘tráfico interestadual de drogas’, previsto no artigo 33, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, é medida imperiosa à consecução da Justiça.”



    Como visto, foi imputada a ambos idêntica infração prevista no art. 33, combinado com o artigo 40, inciso V (tráfico interestadual de drogas).



    Na terceira fase da dosimetria, o Juízo consignou (doc. 2):



    “Denota-se que se trata de ‘expressiva quantidade’ de “maconha“. Vale dizer, cerca de 50,400 kg (cinquenta quilos e quatrocentos gramas) de “maconha”, pelo qual o acusado receberia um montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para o transporte. Estas ‘circunstâncias’ (natureza/qualidade e quantidade) impedem a redução da pena em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços). Deste modo, analisando-se a escala a ser considerada entre o máximo 2/3 (dois terços) e o mínimo 1/6 (um sexto) de redução, observa-se que a fração mais próxima do máximo, passível de aplicação, é a de 1/2 (metade). Assim, em atenção ao artigo 42 da Lei Antidrogas, ao artigo 59, caput, do CP e em atenção ao ‘Princípio da Individualização da Pena’, deduzido da ‘Constituição Federal’, reduzo a pena do sentenciado em patamar equivalente à 1/2 (metade).” (grifo nosso).



    Ocorre que o Ministro Relator do REsp interposto pelo MPPR deu-lhe provimento lançando a seguinte fundamentação:



    “A despeito da fundamentação concreta para a modulação da redutora legal em 1/2, calcada na quantidade de drogas apreendidas (50 kg de maconha), e considerando os recentes precedentes desta Corte Superior em casos análogos, o quantum autoriza a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 no patamar de 1/6, índice mais proporcional ao caso concreto”



    Como se sabe, a tranquila jurisprudência desta Corte não admite, em regra, ingerências na dosimetria da pena, tendo em vista tratar-se de tema ligado ao mérito da ação penal e à discricionariedade do julgador.



    Todavia, identificada discrepâncias na individualização da pena abre-se campo para a intervenção das instâncias Superiores, como no caso em tela.



    A esse respeito, destaco o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO: INCABÍVEL. PENA. DOSIMETRIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A ausência de análise pelo STJ das questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Corte. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal, nesse contexto, acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 2. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. 3. Tendo as instâncias de origem assentado a comprovação da materialidade e da autoria delitivas, mostra-se inviável alcançar conclusão diversa sem o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC nº 223.742-AgR/SP, André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 24/5/2023). 



    Desse modo, tenho que se revela como proporcional a aplicação da fração de 1/2 (metade) relativa à causa de diminuição descrita no art. 33, §4º da lei de drogas em favor da paciente, tal como aplicada em benefício do corréu, em razão de terem sido condenados pela mesma infração, tendo sido utilizado idêntico fundamento para a aplicação da minorante.



    Ante o exposto, nos termos do caput do art. 192 do RISTF, concedo a ordem de ofício para que o Juízo sentenciante refaça a dosimetria da pena nos termos acima delineados.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente